Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRILIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NOVOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA. OPORTUNIZADO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. ART. 700 DO CPC. CÁRTULA DE CHEQUE CAUÇÃO. CAUSA DEBENDI. DECLÍNIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVAS HÁBEIS À INSTRUÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA E CONSEQUENTE CONSTITUIÇÃO DE PLENO DIREITO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O enunciado trazido pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

2. Havendo juntada de novos documentos aptos, em tese, a comprovar a veracidade das alegações da parte, deve ser oportunizada à outra parte manifestação sobre tais documentos. 2.1 Diante da abertura de prazo para a parte ré/embargante, ora Apelante, manifestar-se nos autos, acerca da petição e documentos apresentados na origem, bem como da subsequente manifestação do recorrente, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, o pedido monitório pode ser realizado mediante simples apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

4. Cabe ao emitente da cártula de cheque o ônus da comprovação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do portador, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Nesse ponto, imperioso considerar que na ação monitória fundada em cheque prescrito, não há impedimento para que o emitente discuta, em sede de embargos, a causa debendi, conforme expresso pelo enunciado de Súmula 531 do STJ: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”

5. Em que pese a prescindibilidade da menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, há de se considerar que o cheque prescrito que embasou a ação monitória na origem, trouxe em seu verso a informação de cheque caução. 5.1 Desta forma, considerando tratar-se o cheque caução de uma garantia financeira, condicionada ao inadimplemento de uma obrigação futura, assumida pelo emitente da cártula, faz-se necessário declinar a causa debendi para legitimar seu aparelhamento na ação monitória

6. A cártula de cheque acostada aos autos, embora tenha perdido a sua executoriedade, em razão da prescrição da pretensão executiva, constitui, inequivocamente, prova escrita de dívida, idônea para fins de embasar o ajuizamento da demanda monitória, sobretudo se considerar que o fato jurídico declinado como correspondente à causa debendi, que deu origem à emissão do cheque caução, não foi adimplido pelo Apelante.

7. Desta forma, tendo em vista que nos embargos à ação monitória deve o embargante demonstrar prova desconstitutiva do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC, não se desincumbindo desse ônus, o improvimento da apelação é medida que se impõe.

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.